Tribunal: TJES
Processo: 0001074-26.2017.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001074-26.2017.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. VALOR ARBITRADO EM R$ 880,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Procuradoria Geral do Estado contra a sentença que fixou honorários advocatícios de R$ 3.352,80 em favor de defensor dativo, pela atuação em ação penal envolvendo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) e contravenção penal (art. 21 da LCP), no contexto de violência doméstica, conforme Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em verificar a adequação do valor dos honorários advocatícios estabelecido para o defensor dativo, considerando a complexidade da causa e o trabalho realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do feito indica tratar-se de processo de baixa complexidade, envolvendo um réu confesso e duas vítimas, com atuação limitada do defensor aos atos processuais de defesa prévia, audiência e alegações finais.
4. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e aos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC, reputa-se adequado o arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 880,00, considerando o lugar da prestação de serviço e a simplicidade dos atos processuais realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios do defensor dativo em R$ 880,00.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001074-26.2017.8.08.0057

APELANTE.: PGE

APELADO
:

JOSE CARLOS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Procuradoria Geral do Estado contra sentença que arbitrou o pagamento de honorários ao advogado defensivo no valor de R$ 3.352,80 pelo munus processais nos quais participou.

Instada a manifestar e apresentar contrarrazões, a defesa se manteve inerte, conforme Certidão de id 10373225.

Parecer da d. Procuradoria em id 10637646 alegando ausência de interesse público relevante acerca da matéria em comento, razão pela qual deixou de prestar comento sobre o tema.

Pois bem.

Diante do exposto, entendo por merecer parcial provimento o recurso da PGE.

Em prima, vale salientar que o processo em comento trata-se de contexto de violência doméstica, tipificado nos dispositivos de art. 147 do CP c/c art. 21 da Lei de Contravenções Penais, ambas nos moldes da Lei 11.340/06.
Esses tipos penais
têm como característica a sua simplicidade, apesar de sua
inequívoca
importância,
de modo que é indene do tipo
o desembaraço de sua análise.

Cabe ainda ressaltar que os autos se referem a tão somente um réu e duas vítimas, além de ser o primeiro réu confesso.

Desse modo, revela-se
a
não complexidade processual, não havendo maiores exigências do procurador
defensivo
nesse trâmite,
ao passo que
, limitada sua atuação ao rito comum, qual seja defesa prévia, participação em audiência e alegações finais.

Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, passo a arbitrar os honorários de acordo com a sua aplicação de praxe, uma vez não verificado maiores complexidades nos autos.

Assim,

p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o

Advogad
o
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
de piso

no va
l
or de
R$
8
80
,00 (
oitocentos

e oitenta
reais).

Por derradeiro
,
diante
do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em favor d
o
defensor
dativ
o

Dr.
Jonderson de Almeida Garcia
,
no
valor
de R$
8
8
0
,00 (
Oitoce
ntos
e oitenta
reais),
importância
correspondente a sua
atuação na fase
de primeira instância
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
CONCEDO-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
para
retificar
os honorários advocatícios
fixados
.

É como
voto
.

6

Vitória/ES
, 13

de
novembro
de 20
2
4
.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)